Tribunal: TJES
Processo: 5010336-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010336-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros
RECORRIDO: CARLOS VITOR DE ALMEIDA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010336-67.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RECORRIDO
: CARLOS VITOR DE ALMEIDA SILVA e ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ESTORNO PARCIAL DO VALOR PAGO. READEQUAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, na qual os autores narram terem realizado a compra de quatro celulares junto à loja on-line da 2ª requerida, na data do dia 11/11/2022, pelo valor de R$ 15.196,00, em dez parcelas de R$ 1.519,60. Sustentam que o pedido seria de interesse dos autores, uma vez que seriam adquiridas milhas extras pela compra dos quatro aparelhos, caso o pedido fosse efetuado até 00h00min, em razão do programa de fidelidade. Todavia a parte autora verificou, após três dias desde a compra realizada, que os pontos não foram devidamente creditados, razão pela qual houve o cancelamento da compra, através da utilização do direito de arrependimento. Em um primeiro momento, ao contatar a ré VIA VAREJO S/A para o cancelamento do pedido, os requerentes indagaram sobre a forma de reembolso, e foram informados que o valor total da compra, qual seja R$ 15.196,00, seria creditado no cartão utilizado para a compra. Entretanto, a parte autora alega não ter recebido integralmente esse valor, mas sim a quantia parcial de R$ 11.397,00. Dessa sorte, sentem-se lesados, motivo pelo qual pleiteiam para que seja determinado o estorno integral da compra no cartão de crédito do 1º autor, através do ressarcimento do valor de R$ 6.008,48, com a respectiva inclusão dos juros e correção monetária. Ao final, postula, ainda, pela condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 6.008,48 por dano material e R$ 1.000,00 por dano moral. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela readequação do dano material e moral condenado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilização do recorrente pelos danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Insurge o recorrente quanto aos danos patrimoniais e morais fixados. Da análise dos autos, extrai-se que os autores adquiriram na loja virtual da ré 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Apple, pelo valor de R$ 15.196,00 (quinze mil, novecentos e noventa e seis reais). Após a efetivação da compra, exerceram o direito de arrependimento e requereram o estorno do valor pago. Contudo, a loja ré estornou somente o montante de R$ 11.397,00 (onze mil, trezentos e noventa e sete reais) relativos a 03 (três) dos aparelhos adquiridos, remanescendo pendente o estorno do valor de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais). Assim, ao ressarcimento pelo dano material deve ser ajustado para a quantia de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais), pois mesmo com a incidência dos consectários legais não se justificaria a elevação do montante para os R$ 6.008,48, que se mostra desproporcional frente ao prejuízo patrimonial efetivamente demonstrado.

5. Ao final, verifica-se que o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 1.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar o valor da condenação em dano material R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais), a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ficando a r. sentença mantida nos demais termos.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)